Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015408-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instados sobre o prosseguimento do feito, o executado informou que não há pedido pendente de análise (ID: 61564063); o exequente, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 61621524). Tendo em vista que a execução foi resolvida em relação a todos os substituídos (ID: 10816885 - Pág. 3, 56967399, 10816828), arquive-se o feito. Sem custas, devido à isenção do DF. Brasília, 22 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR